Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724833-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EIDES DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EIDES DA SILVA SANTOS (paciente) em face do acórdão prolatado pelo Juízo da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0714511-78.2023, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e condenou o paciente à pena de 1 mês e 23 dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Em suas razões (Id 73101459), sustenta a impetrante que haveria ilegalidade na aplicação, de ofício, de causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Destaca que “a inclusão de causa de aumento de pena sem descrição ou requerimento na denúncia, configura julgamento extra petita, violando o princípio da correlação entre a acusação e a sentença”. Requer a concessão da ordem para que a causa de aumento de pena do § 1o do art. 19 da Lei de Contravenções Penais seja afastada e, por consequência, seja redimensionada a pena aplicada ao paciente. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR